Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-36.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013974-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), JULIANA ANDREIA LERNER - CPF: 919.981.071-91 (AGRAVANTE), DIRCEU RIBAS DE QUEIROZ - CPF: 256.490.949-34 (AGRAVANTE), NOELI DE FATIMA PINTO QUEIROZ - CPF: 873.200.459-15 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), VALDENICIA PEDRO DA SILVA - CPF: 026.946.001-23 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL – MORA CONFESSA – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA – ALEGADA DEPENDÊNCIA DE ATOS DA EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COOPERAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIROS SIGNATÁRIOS – ASSUNÇÃO EXPRESSA DE OBRIGAÇÕES NO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Configurado o inadimplemento da obrigação pactuada em acordo judicialmente homologado, consistente na transferência da titularidade de imóvel no prazo ajustado, incide de pleno direito a cláusula penal estipulada, nos termos dos arts. 408 e 416 do Código Civil, independentemente da demonstração de prejuízo.

Não procede a alegação de que o cumprimento da obrigação dependeria de atos da exequente, notadamente em sede de procedimento extrajudicial de usucapião, quando inexistente previsão contratual que imponha à credora qualquer dever de colaboração.

É legítima a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença daqueles que, embora não tenham figurado como partes na fase de conhecimento, subscreveram o acordo judicial assumindo obrigações específicas e solidárias, nos exatos termos do título executivo formado.

A pretensão recursal de rediscutir os termos da avença homologada judicialmente após anos de mora ininterrupta viola a boa-fé objetiva e compromete a estabilidade das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOELI DE FATIMA PINTO QUEIROZ E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004883-83.2017.8.11.0037, movida por VALDENICIA PEDRO DA SILVA, rejeitou a impugnação proposta e determinou o prosseguimento da execução.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que a transferência do imóvel, objeto do acordo homologado judicialmente, não foi concluída por entraves burocráticos alheios à sua vontade, como irregularidades na cadeia dominial e necessidade de usucapião extrajudicial, cuja regularização depende da cooperação da agravada, que, segundo sustentam, se recusa injustificadamente a colaborar para a lavratura da Ata Notarial de Tempo de Posse.

Aduzem que
“a recusa da agravada em autorizar o procedimento notarial impossibilita o registro da propriedade e, por conseguinte, o cumprimento da obrigação assumida no acordo homologado”
, razão pela qual requerem
“a determinação judicial de colaboração da agravada, sob pena de multa e outras medidas coercitivas (art. 139, IV, CPC)”
.

Discorrem sobre a ilegitimidade passiva de Noeli e Dirceu para figurarem no polo do cumprimento de sentença, sob o argumento de que, na qualidade de terceiros anuentes no acordo homologado, não participaram da fase de conhecimento e tampouco assumiram obrigação autônoma que justifique a execução de seus patrimônios.

Afirmam que sua participação no ajuste se limitou à
“outorga uxória e anuência formal para viabilizar a transferência do imóvel, não sendo cabível a responsabilização por penalidades ou execução patrimonial diante do inadimplemento da obrigação principal”.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para para reformar a decisão agravada, excluindo os agravantes Dirceu e Noeli do polo passivo da execução, bem como determinando medidas necessárias à efetivação do acordo homologado judicialmente.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 285155388).

Contraminuta, no Id. 290523350, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia ora submetida a exame recursal gira, essencialmente, em torno de dois eixos argumentativos: (i) a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida no acordo judicial por culpa da exequente, que se recusaria a colaborar com o procedimento de usucapião extrajudicial; e (ii) a pretensão de exclusão dos agravantes Dirceu e Noeli do polo passivo da execução, sob o fundamento de que seriam terceiros anuentes, e não partes obrigadas no título executivo judicial.

Entretanto, nenhuma das razões recursais merece acolhida.

A obrigação cuja execução se pleiteia decorre de acordo judicialmente homologado, o qual prevê, de forma clara e expressa, o dever dos ora agravantes de providenciarem a transferência da titularidade de imóvel às exequentes, no prazo de 01 (um) ano, sob pena de multa mensal de dois salários mínimos.

Não há, no texto do acordo, qualquer menção a condicionantes dependentes da conduta da parte exequente. Tampouco se encontra estipulada qualquer obrigação de fazer atribuída à credora, como requisito para a regularização dominial do bem.

Como corretamente decidiu o Juízo de origem, a cláusula penal é auto executável, conforme dispõe o artigo 408 do Código Civil:

“Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

O inadimplemento, no caso dos autos, não apenas restou configurado pela inércia prolongada dos devedores, como perdurou por mais de cinco anos, ultrapassando de forma expressiva o prazo contratualmente estabelecido. A alegação de entraves administrativos, a essa altura, não se presta a afastar a incidência da penalidade pactuada, máxime quando os executados usufruíram dos benefícios do acordo, transferindo a posse do imóvel à exequente, sem apresentar solução jurídica concreta para a formalização da propriedade.

O argumento de que a agravada se recusou a participar de procedimento notarial de usucapião extrajudicial carece de respaldo jurídico e probatório. A agravada não é parte obrigada no procedimento extrajudicial, tampouco lhe incumbe qualquer dever de colaboração na lavratura de Ata Notarial, cuja iniciativa caberia exclusivamente aos devedores, na qualidade de legítimos interessados na produção do título transmissivo.

A interpretação defendida pelos agravantes, portanto, conduziria a uma inversão indevida dos ônus contratuais, desvirtuando a natureza do título judicial e relativizando o cumprimento de obrigações certas, líquidas e exigíveis.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva dos agravantes
Dirceu
e
Noeli
, também não lhes assiste razão.

A leitura atenta do acordo homologado judicialmente demonstra que ambos subscreveram o pacto como partes responsáveis por obrigações específicas, especialmente a transferência da titularidade do imóvel. Não se tratam, pois, de simples anuentes ou garantidores, mas sim de partes aderentes ao conteúdo obrigacional do título executivo, conforme expressa redação contratual.

A jurisprudência, de forma consolidada, admite a exigibilidade do cumprimento de sentença contra aquele que, embora não tenha figurado na relação processual originária, aderiu formalmente ao acordo homologado judicialmente e assumiu obrigações determinadas, como no caso dos autos:

“É legítima a execução movida contra parte que, embora não tenha participado da fase de conhecimento, assinou o acordo judicial homologado como devedora e nele assumiu obrigação específica.”
(TJ-MS – AI: 14102827320218120000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 21/03/2022)

A cláusula 13ª do acordo, aliás, prevê expressamente a responsabilidade solidária dos signatários pelas obrigações nele descritas, afastando qualquer dúvida quanto à vinculação obrigacional dos agravantes.

A tese recursal, portanto, colide com o próprio conteúdo do título executivo judicial que ora se busca desconstituir, além de afrontar a segurança jurídica e a autoridade das decisões homologatórias.

Por fim, no que se refere à exigibilidade da multa contratual, entendo que a decisão agravada corretamente aplicou os artigos 408 a 416 do Código Civil, reconhecendo que, configurado o inadimplemento, a penalidade pactuada passa a incidir de pleno direito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A cláusula penal cumpre função indenizatória e coercitiva, servindo de instrumento legítimo de tutela da obrigação principal, especialmente quando a mora se prolonga sem justificativa razoável.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Uma vez ocorrida a hipótese de incidência da cláusula penal, seus efeitos operam de pleno direito. Assim, o inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional.”
(REsp 1.340.199/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/10/2017)

Diante da inércia prolongada dos devedores e da ausência de qualquer esforço eficaz para o cumprimento da obrigação assumida, se impõe a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução, com exigência da multa prevista no acordo.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025